Tribunal: STF
Processo: ARE 1554629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação da Defesa - Roubo em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima - Preliminares de nulidade - Inépcia da denúncia - Peça acusatória que descreveu satisfatoriamente os fatos imputados ao requerente e permitiu o exercício da ampla defesa - Inobservância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Violação ao disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal - Nulidade meramente relativa - Cerceamento de defesa - Testemunha não arrolada tempestivamente, acarretando a preclusão - O indeferimento motivado da produção de provas meramente protelatórias não configura cerceamento de defesa - Inteligência do artigo 251 do CPP - Preliminares rejeitadas - Mérito - Provas suficientes à condenação - Negativa do apelante isolada nos autos - Consistentes declarações da vítima - Condenação mantida - Causas de aumento bem demonstradas - Atuação em comparsaria - Restrição à liberdade da ofendida por significativo lapso temporal - Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes - Pena elevada na terceira fase da dosimetria por força das causas de aumento - Regime inicial fechado adequado à pena imposta e às circunstâncias do delito - Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça e violência contra a pessoa - Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário.



    Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu inalterada porque inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.



    Na terceira etapa, houve a elevação das penas em 1/3 ante as causas de aumento quanto ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 diasmulta em seu valor mínimo unitário, e assim fica mantida.



    De outra face, o regime inicial fechado ao apelante deve prevalecer, até mesmo em razão da quantidade de pena imposta.



    Ademais, se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.



    O delito em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente